Tribunal: STF
Processo: HC 61274
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
CONDENAÇÃO PELO CRIME CAPITULADO NO ART-129 DO CÓDIGO PENAL. NÃO SE
CONFIGURA, NA ESPÉCIE, PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA, NEM DA
PRETENSAO EXECUTORIA.
APLICAÇÃO DE PENA PECUNIARIA PELA PRATICA DO CRIME DE ABUSO DE
AUTORIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA (ART-114 E 109, INC-VI,
DO COD. PENAL), ALCANCANDO, INCLUSIVE, A PENA ACESSORIA.
HABEAS CORPUS DEFERIDO EM PARTE.